Tribunal: TJBA
Processo: 8178856-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178856-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO CARBONERA BOSCHIN, JUAN FELIPE NUNES SANCHEZ, LUCAS SARETTA FERRARI, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CARBALLO FARO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO CARBONERA BOSCHIN, JUAN FELIPE NUNES SANCHEZ, LUCAS SARETTA FERRARI, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas por CARBALLO FARO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença da 14ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de interrupção prolongada (superior a 12 horas) no fornecimento de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 45.845,51. A autora recorreu para obter também a condenação por danos morais e lucros cessantes. A ré apelou sustentando inexistência de interrupção, ausência de danos e de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica enseja responsabilidade civil da concessionária; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável à pessoa jurídica autora; (iii) determinar se há direito à indenização por lucros cessantes e sua forma de apuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados a terceiros, bastando a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo causal, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.

4.
A prova documental demonstrou a ocorrência da interrupção superior a 12 horas, a perda de mercadorias perecíveis e a contratação de gerador, configurando o nexo causal com os danos materiais alegados.

5.
A imagem e credibilidade da autora, pessoa jurídica atuante no ramo alimentício, foram abaladas frente aos clientes e parceiros, justificando a indenização por danos morais (Súmula 227/STJ).

6.
A interrupção impossibilitou a realização de evento previamente programado, com repercussões negativas na reputação da empresa no mercado.

7.
É admissível a indenização por lucros cessantes com base na média de faturamento, mas a ausência de dedução de custos operacionais impossibilita a fixação imediata do valor, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença (art. 402, CC).

8.
A concessionária não demonstrou excludente de responsabilidade como caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da autora parcialmente provido.

10. R
ecurso da ré desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

- CF/1988;

- CC, arts. 927;

- CDC.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula 227;

- TJBA, Apelação Cível nº 8003538-65.2021.8.05.0044, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 05.12.2024;

- TJBA, Agravo de Instrumento nº 8049295-49.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8178856-26.2023.8.05.0001, em que figuram como partes apelantes e apeladas
reciprocamente

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e
CARBALLO FARO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da parte autora e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação da ré, nos termos do voto do Relator.